Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Processo : 0716056-03.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravante opõe embargos de declaração[1] da decisão unipessoal desta relatoria[2] que indeferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a publicação de ofício 0716056que externaliza exame de mérito de banca examinadora sobre irregularidades em questões objetivas do concurso público da SEDES-DF, de nível superior, ou, subsidiariamente, a suspensão do certame. Foi consignada a falta de plausibilidade, prima facie, de que a simples determinação de publicidade ao ofício atingisse o resultado almejado na ação popular, “qual seja, o de conferir automaticamente a todos os candidatos tratamento isonômico em relação à questão viciada”. Ainda, assentou-se a impossibilidade de afirmação categórica sobre a aventada violação ao princípio da publicidade, dada a ausência de notícias de eventual óbice à ciência dos interessados no posicionamento adotado pela banca examinadora agravada, posta em documento instrutório de processo judicial subjetivo e não sigiloso. Em síntese, o embargante aponta obscuridade, porquanto o decisium não teria considerado o resultado prático almejado como sendo a notoriedade e a ampla publicidade do exame de mérito da banca examinadora, a fim de que os agravados deixem de negar a existência e o conteúdo do ofício. Pede o acolhimento dos declaratórios para integralizar a decisão hostilizada, a fim de conceder a tutela provisória parcial. Assim, os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. De qualquer modo, cumpre destacar que a obscuridade se caracteriza por falta de clareza e por escassa compreensibilidade de redação da própria decisão embargada, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação do agravante para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminutas e oitiva da d. Procuradoria de Justiça, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16974142. [2] Id. 16946348.